Tribunal: STF
Processo: Rcl 83449
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.



    Trata-se de embargos de declaração opostos por KARINNA FERNANDA LIMA DOS PASSOS, contra decisão em que dei parcial provimento à reclamação, em respeito ao princípio da colegialidade, ante a violação ao decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADPF n. 186 e ADI n. 4.868.



    A parte embargante sustenta que “a decisão embargada incorre em contradição (art. 1.022, I, do CPC), pois, ao mesmo tempo em que reconhece o direito da Reclamante – citando, inclusive, precedente dessa Suprema Corte, (Reclamação nº 65.976/MA), diverge da solução adotada nos reiterados precedentes, não observando o dever de garantir a autoridade da decisão desse egrégio STF” (fl. 4, e-doc. 22).



    Aduz a embargante ser a decisão monocrática “ao determinar que a Reclamante utilize sua nota do ENEM 2023 no próximo provimento de vagas — isto é, no SISU 2026 —, incorre em flagrante contradição e resvala em flagrante inexequibilidade. Isso porque, ao mesmo tempo em que reconhece o direito da Embargante, remete-o a cenário impossível de ser cumprido, além de suscetível de lhe acarretar prejuízo. Com efeito, a solução imposta poderá criar empecilho ao exercício do direito à vaga conquistada, seja pela inevitável defasagem entre a nota obtida no ENEM 2023 e eventual desempenho superior no ENEM 2025, seja pelo novo cenário de concorrência no SISU 2026, marcado pelo aumento da nota de corte e pela maior complexidade do exame. Nessa medida, o comando judicial resta esvaziado em sua efetividade, transferindo-se à Embargante o ônus da demora na prestação jurisdicional” (fl. 10, 11, e-doc. 22). 



    A embargante sustenta que “em vez de consolidar o direito líquido e certo já reconhecido, em percuciente fundamentação, a decisão apenas projeta sua eficácia para um momento futuro, a um cenário incerto e potencialmente mais gravoso, conforme será demonstrado adiante, esvaziando, na prática, a proteção jurisdicional pretendida” (fl. 5, e-doc. 22). 



    Diz que “a decisão embargada incorre em contradição formal e material, pois, ao mesmo tempo em que reconhece o direito da Reclamante – citando precedentes desta Suprema Corte, especialmente a Reclamação nº 65.976/MA, julgada procedente por unanimidade – condiciona a fruição desse direito a um provimento futuro, no SISU 2026, cenário incerto e potencialmente mais gravoso como será demonstrado adiante” (fl. 6, e-doc. 22).



    Insiste que “a adoção da eficácia ‘ex nunc’, a pretexto de garantir segurança jurídica, é manifestamente inexequível, além de retirar da Embargante a proteção jurisdicional imediata a que faz jus. Com efeito, a medida pleiteada apresenta-se como a única capaz de restaurar, em sua inteireza, o direito líquido e certo reconhecido, evitando que a Reclamante permaneça em situação de flagrante desigualdade em relação aos demais candidatos que, em idêntica condição, já tiveram suas matrículas asseguradas. Ao garantir sua inclusão imediata por meio de vaga suplementar, essa Suprema Corte não apenas preservará a isonomia e a efetividade da tutela jurisdicional, mas também assegurará que a Embargante não seja a única a suportar, de forma isolada e desarrazoada, os efeitos nocivos de política afirmativa já declarada inconstitucional” (fl. 16, 17, e-doc. 22). 



    Por fim, requer que “sejam acolhidas as razões do presente Embargos de Declaração, e proferida nova decisão, com efeito infringente, para o fim de corrigir a contradição apontada, em que a r. decisão reconhece o direito líquido e certo da Embargante, por obter aprovação dentro dos números de vagas previstas para o curso de medicina, mas negou-lhe o direito à matrícula, mantendo a violação ao preceito constitucional e à autoridade das decisões dessa Suprema Corte” (fl. 17, e-doc. 22). 



    Pede, ainda, que “(i) caso não seja reconhecida a inconciabilidade entre as afirmações feitas na decisão recorrida, reveladora da contradição, que seja reconhecida a violação da ‘autoridade das decisões’ desse egrégio STF, e; (ii) seja julgada procedente a Reclamação para a decisão proferida nos autos do MS, Processo nº 1009175-51.2024.4.01.3700, por ofensa ao decidido na ADI 4.868 e na ADPF 186, bem como no Tema 474-RG, com atribuição de efeitos retroativos (ex tunc)” (fl. 17, e-doc. 22). 



    É o relatório. Decido. 



     Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes obscuridade, omissão, contradição, ou para corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.



    Ao exame dos autos, não detecto qualquer vício autorizador dos aclaratórios ao feitio legal, estando, ademais, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia. 



    Por oportuno, quanto ao ponto tido por contraditório, qual seja, a determinação de eficácia “ex nunc”, sem que houvesse determinação de imediata matrícula do reclamante, sem razão a embargante.



    Ao conferir à decisão embargada eficácia “ex nunc”, o fiz em razão da inviabilidade de desfazimento dos certames já findos e com a finalidade de privilegiar a segurança jurídica.



    Dessa forma, a decisão que ora se questiona não padece do vício da omissão ou contradição, pelo que sem razão a alegação da parte embargante. 



    Devidamente refutada a tese apresentada, o que se observa é que a embargante busca, na realidade, repisar questões já examinadas com o escopo de alterar o mérito da decisão.



    Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado em decorrência de mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da demanda. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Há entendimento reiterado da Corte no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 25537 ED-segundos, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 18.08.2023)



    Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente